Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-46.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000651-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERANICE SILVA MARTINS registrado(a) civilmente como VERANICE MARTINS MORENO Advogado(s): GEISIANE SOUZA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL. PROCESSO EM TRÂMITE DESDE O ANO DE 2011. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA